Tribunal: TJDFT
Processo: 0713181-37.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VALOR DA CAUSA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, o valor da causa deve equivaler ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda.
2. O desatendimento pela parte autora/exequente à ordem de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil.
3. Apelação não provida. Unânime.